Tribunal: TJSP
Processo: 1001604-40.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO - Loteamento - Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas áreas comuns - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Preliminares afastadas - Mérito - Parcial acolhimento - Autora que é uma associação de moradores, entendida como um condomínio de fato, sem lei específica que a regulamente, aplicando-se a regra geral do Código Civil - Questão

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO - Loteamento - Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas áreas comuns - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Preliminares afastadas - Mérito - Parcial acolhimento - Autora que é uma associação de moradores, entendida como um condomínio de fato, sem lei específica que a regulamente, aplicando-se a regra geral do Código Civil - Questão dirimida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede Recurso Especial Repetitivo 1.439.163/SP - Imóvel adquirido após a constituição da associação - Cobrança legítima - Contudo, restou comprovada a desassociação do réu - A desassociação é também direito fundamental e pode ser exercido por ato inequívoco e formal, a partir de quando cessam as obrigações associativas - Dever do réu de arcar com parte do valor pretendido pela apelada e demais taxas incorridas entre a aquisição do lote em 24/10/2017 e a desassociação em 04/12/2017, momento em que a autora tomou ciência da notificação - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001604-40.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENIS
FERNANDO DE BARROS, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE
UNIDADES DO EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
2
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704
Apelante
: Denis Fernando de Barros
Advogados
: Roberto Mafulde (Fls: 159) e outro
Apelado
: Associação dos Adquirentes de Unidades do Empreendimentos São
Paulo Ii
Advogado
: Leopoldo Eliziario Domingues (Fls: 20)
Comarca: São Paulo
Voto no 10417
rml
AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO - Loteamento -
Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas
áreas comuns - Sentença de procedência - Insurgência do réu -
Preliminares afastadas - Mérito - Parcial acolhimento - Autora que é
uma associação de moradores, entendida como um condomínio de
fato, sem lei específica que a regulamente, aplicando-se a regra geral
do Código Civil - Questão dirimida pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça em sede Recurso Especial Repetitivo 1.439.163/SP -
Imóvel adquirido após a constituição da associação - Cobrança
legítima - Contudo, restou comprovada a desassociação do réu - A
desassociação é também direito fundamental e pode ser exercido por
ato inequívoco e formal, a partir de quando cessam as obrigações
associativas - Dever do réu de arcar com parte do valor pretendido
pela apelada e demais taxas incorridas entre a aquisição do lote em
24/10/2017 e a desassociação em 04/12/2017, momento em que a
autora tomou ciência da notificação - Sentença reformada -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança interposta por ASSOCIAÇÃO
DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO SÃO PAULO II contra
DENIS FERNANDO DE BARROS, aduzindo a autora, em síntese, que o réu, na qualidade de
proprietário do lote 1-A-4-F, da quadra C, assumiu obrigação de ratear as despesas comuns,
ordinárias e extraordinárias dos serviços de uso comum, tornando-se associado também por
força da referida aquisição.
Pleiteia a procedência da ação e requer a condenação do réu ao
pagamento da importância de R$ 11.715,00, correspondente ao período de 05/9/2017 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
3
05/11/2017 a 05/3/2019.
Citado, o réu contestou o feito (fls. 128/224), pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica apresentada às fls. 228/323.
Sobreveio a r. sentença (fls. 494/497), que julgou procedente a
ação, para condenar o réu ao pagamento das taxas de contribuição para as despesas de
manutenção do loteamento, além das parcelas eventualmente vencidas até a data do trânsito
em julgado, a ser corrigidos com base nos índices da tabela prática deste Tribunal, acrescido
da multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, tudo a contar das datas dos respectivos
vencimentos.
Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios do patrono do autor fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos pela autora (fls. 500/517)
foram parcialmente acolhidos para modificar o dispositivo da sentença para incluir da
condenação as verbas que se vencerem até a data da efetiva quitação do débito (fls. 527/528).
Os declaratórios opostos pelo réu (fls. 518/526) foram rejeitados (fls. 531).
Inconformado, apela o réu (fls. 739/955), objetivando a revisão
e a reforma do julgado, alegando, em extrema síntese, que a r. sentença não foi fundamentada
nos termos do artigo 489 do CPC, bem como foi extra e citra petita, vez que o magistrado
desprezou completamente a força jurídica da Carta Magna em seu art. 5o, incisos II e XX e
preceitos fundamentais que norteiam o Direito pátrio. Sustenta que o Juízo se negou a acatar o
tema 882 e omitiu o porquê não deu seguimento à jurisprudência e nem mesmo deu atenção
para as diversas condenações existentes contra a apelada.
Afirma que o condomínio de fato, além de ser uma figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
4
inexistente na legislação brasileira, é uma nomenclatura criada para se obter uma forma de
legalizar loteamentos e áreas irregulares e assim dar um certo 'ar de legalidade' para aquilo
que é ilegal bem como para a imposição de cobranças inconstitucionais que em geral são
impostas por alguns magistrados que preferem legislar a se submeterem às leis.

Aduz que a sentença se pautou exclusivamente na prestação de
serviços, desprezando as leis, normas, bem como a vasta jurisprudência que garante a
impossibilidade da cobrança de taxas de associação direcionada ao morador não associado e o
pior, qualificando o loteamento urbano como loteamento fechado, sendo que o
enriquecimento sem causa deve de ser ponderado e melhor analisado nesta etapa recursal vez
que ninguém enriquece ilicitamente fazendo o que a lei manda.
Sustenta que mera associação de morador não possui sequer
qualidades sociais, registrais, comerciais ou consumeristas e nem pode prestar serviços e
cobrar por eles, visto tratar-se de uma entidade de cunho exclusivamente social e filantrópico
e não existe relação de consumo, como sugerido na sentença, assim, tendo em vista a sua
informalidade, a apelada não é tributada, não emite nota fiscal, não passa recibo e nem se
responsabiliza por nada.
Requer a aplicação do Tema 882 do STJ, declarando-se a
impossibilidade e a ilegalidade integral da cobrança, bem como a total improcedência da ação,
com a consequente majoração e condenação da apelada em verbas sucumbenciais.
O recurso foi regularmente processado, e não respondido (fls.
593).
Petição do autor informando a juntada de documentos novos
(fls. 598/663).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
5
De início, deixo de dar ciência à autora dos documentos
apresentados pelo réu, uma vez que se tratam apenas de acórdãos proferidos em demandas
diversas.
Na espécie, o recurso visa inquirir a viabilidade ou não da
cobrança de contribuições de manutenção ou de conservação das áreas comuns por associação
administradora de loteamentos.
O Juízo de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Lembra-se, a propósito, que o juiz da causa não está obrigado a
responder a toda e qualquer indagação das partes, mas tão só aquelas “capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, consoante estabelece claramente o artigo 489, §
1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE DECISÃO OBJETIVA E SUCINTA,
PORÉM
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA.
PRELIMINAR
REJEITADA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE
MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO INDICADO À
PATOLOGIA QUE ACOMETE A AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE O
MEDICAMENTO É IMPORTADO E NÃO GOZA DE REGISTRO JUNTO À
ANVISA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VÊM
SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS
CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA NESSA HIPÓTESE.
PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS No. 100 E 102 DO TJ/SP.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - Apelação no
1019735-51.2014.8.26.0506 - Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca:
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 15/02/2017; Data de registro: 15/02/2017).
Dito isto, a adoção de fundamento contrário ao preconizado pelo
apelante não constitui falha de fundamentação a ensejar nulidade do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
6
Não há como se falar, portanto, em prestação jurisdicional
lacunosa ou deficitária, apenas pelo fato de a sentença recorrida ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente. Tampouco há que se falar em sentença citra ou extra
petita, tendo em vista o acima indicado, sendo que o julgado se ateve ao pedido inicial.
Ressalte-se que a discussão dos autos não se vincula à natureza e
à qualidade dos serviços prestados, mas sim se o morador do loteamento é obrigado ou não a
contribuir com sua quota parte para a associação.
In casu, temos que o fundamento da pretensão inicial é a
cobrança de taxa associativa por associado.
O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou orientação de que
as taxas de associação são obrigações de natureza pessoal, vinculadas ao ato volitivo da
pessoa vincular-se ou não a uma determinada associação e, portanto, têm natureza jurídica
diversa das obrigações 'propter rem', que segundo Carlos Roberto Gonçalves, “são obrigações
que surgem ex vi legis, atreladas a direitos reais, mas com eles não se confundem, em sua
estruturação”1
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTENTES.
TAXA
DE
MANUTENÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
OBRIGAÇÃO
PROPTER
REM
NÃO
CONFIGURADA.
NATUREZA
PESSOAL.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
INTERPRETATIVO.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA
CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se
manifestou clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. - Direito Civil Brasileiro, Vol. II, 4a ed., Saraiva, São Paulo, 2008, p. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
7
para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater, uma a uma, as
razões suscitadas pelas partes. 3. Consoante a reiterada jurisprudência das
Turmas que compõem a eg. Segunda Seção deste Sodalício, as taxas de
manutenção cobradas por associação de moradores não podem ser
equiparadas a despesas condominiais, não ostentando a dívida natureza
propter rem. Precedentes. 4.Estando o acórdão recorrido em conformidade
com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, na espécie, o óbice da
Súmula no 568 do STJ, segundo a qual o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema. 5. Agravo interno
não provido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no AREsp 970.354/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/04/2017, DJe 16/05/2017).
Impende ressaltar que o presente feito não é regido pela lei dos
condomínios (Lei 4.591/64), pois trata-se a apelada de uma associação de moradores,
entendida como um condomínio de fato, sem lei específica que a regulamente, aplicando-se a
regra geral do Código Civil.
Por fim, igualmente não é o caso de se aplicar a Lei no
13.465/2017, que altera a Lei de Loteamentos (Lei 6.766/79), conforme indicado na r.
sentença, cujo artigo 78 incluiu o parágrafo único no artigo 36-A daquela lei, para obrigar os
titulares do imóvel a ratear as despesas ora cobradas. Sobre o assunto, o ensinamento do
eminente Desembargador Francisco Loureiro, no julgamento dos embargos de declaração no
0010576-38.2010.8.26.0152/50000:
“(...) O artigo 36-A da Lei 6.766/79, incluído pela recente Lei n. 13.465/17
não tem aplicabilidade à presente relação jurídica nos moldes pretendidos
pela embargante, pois não é possível a retroação da lei nova para conferir o
direito à recorrente cobrar as pretendidas despesas relativas ao rateio de
serviços e afastar a exigência de que o embargada seja associada ou tenha
aderido ao ato que instituiu o encargo, somente pela qualidade de titular do
domínio...”2
Assim, a autora deve ser tratada como Associação, ressaltando-
se que a mesma se bate apenas na associação do réu aos seus quadros.
Verificando-se os documentos juntados aos autos com o
entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
2 TJSP; Embargos de Declaração 0010576-38.2010.8.26.0152; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 06/02/2018;
Data de Registro: 08/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
8
repetitivo, concluo que o pedido de cobrança é procedente somente em relação ao período
anterior à notificação da autora/apelada da intenção de desassociação do réu/apelante.
Com efeito, acerca do tema tratado na presente demanda há
pronunciamento do Col. STJ, no sentido de que as taxas associativas não alcançam os
moradores não associados ou que com elas não anuíram, mas ressalvaram os critérios a serem
observados quanto à obrigatoriedade dos proprietários dos lotes:
"Recurso Especial. Representativo da controvérsia art. 543-C do CPC
Associação de Moradores Condomínio de Fato Cobrança de Taxa de
Manutenção de Não Associado ou que a Ela Não Anuiu Impossibilidade. 1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: 'As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas a não anuíram'. 2. No caso concreto, recurso
especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (...) O
critério a ser utilizado para determinar se o proprietário de imóvel
integrante de loteamento fechado deve obrigatoriamente responder pelas
despesas coletivas é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à
constituição da associação de moradores. Desse modo, se a constituição da
associação de moradores for posterior à aquisição do imóvel por parte do
morador que não deseja dela participar, estará ele eximido de contribuir
para o custeio de tais valores. Entretanto, se a constituição da associação
foi anterior à aquisição, o morador deve responder pelas despesas” (STJ,
Resp. no 1.439.163/SP, 2a Seção, Relator p/ acórdão Ministro Marcos Buzzi,
j. 11/03/2015, por maioria) - grifei
Assim sendo, o estatuto da autora teve sua redação final
aprovada na Assembleia realizada em 28/10/2002 e encontra-se devidamente registrado junto
ao Serviço Registral Civil das Pessoas Naturais de Cotia/SP (fls. 53/68), ao passo que o réu
adquiriu o imóvel situado no loteamento em 24/10/2017 (fls. 324/326), ou seja, cinco anos
após a constituição da Associação, motivo pelo qual é legítima a cobrança das taxas de
manutenção.
Este entendimento já foi adotado por esta Colenda 6a Câmara de
direito Privado, em caso análogo:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE
CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO. QUESTÃO DIRIMIDA
PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RÉUS QUE ADQUIRIRAM IMÓVEL
APÓS A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA.
PRESCRIÇÃO.
PARCIAL
OCORRÊNCIA.
RECONHECIDA
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
9
PRESCRIÇÃO TRIENAL, POIS SE TRATA DE RESSARCIMENTO
FUNDADO NO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DOS REQUERIDOS.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS VALORES COBRADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
0002896-40.2015.8.26.0115;
Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campo Limpo Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de
Registro: 29/06/2017).
“Associação. Taxa de manutenção de loteamento. Ação de cobrança.
Inexistência de nulidade da sentença que julga liminarmente improcedente o
pedido formulado pelo autor. Aplicação do art. 332 do novo código de
processo civil. Questão dirimida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em sede Recurso Especial repetitivo. Imóvel adquirido após a constituição
da associação. Cobrança legítima. Inexistência de impugnação dos valores
apontados na inicial, dada a revelia dos réus. Sentença reformada. Ação
procedente. Recurso Provido” (Apelação no 3000262-11.2012.8.26.0152,
Rel. Des. Paulo Alcides, j. em 20/10/2016).
Contudo, restou comprovada a desassociação do réu em
04/12/2017 (fls. 327), estando a autora a cobrar valores relativos a período posterior ao ato de
desassociação.
A desassociação é também direito fundamental e pode ser
exercido por ato inequívoco e formal, de preferência por escrito, ainda que extrajudicial (art.
5o, XX, da Constituição Federal), como ocorreu, a partir de quando cessam as obrigações
associativas.
À medida que o apelante informou que: “venho através da
presente requerer minha DESASSOCIAÇÃO do quadro de associado da Associação dos
Adquirentes de Unidades do empreendimento São Paulo II, por motivo de ordem particular”.
Infere-se da notificação que o mesmo entendia fazer parte, até
ali, dos quadros da associação apelada, devendo-se entender, por força da função integrativa
da boa-fé objetiva (art. 422 do CC3), em especial do dever de lealdade e proibição de conduta
contraditória, que se obrigou a pagar as taxas associativas até o recebimento da notificação,
devendo arcar com parte do valor pretendido pela apelada e demais taxas incorridas entre a
aquisição do lote em 24/10/2017 e a desassociação em 04/12/2017, momento em que a autora
3 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
10
tomou ciência da notificação. Assim, não há como condenar o apelante a pagar as taxas
mensais seguintes, à medida que rompeu declaradamente com a apelada e esta fundamentou
seu pedido na obrigação associativa de pagar as taxas de manutenção, estando o órgão
jurisdicional vinculado ao pedido e à causa de pedir. Assim sendo, eventual condenação
pressupõe ação expressamente fundamentada na vedação ao enriquecimento sem causa, bem
como na demonstração do benefício ao morador cobrado, o que poderá ser feito em eventual
nova demanda.
Portanto, a autora não conseguiu provar que o réu/apelante
permaneceu aceitando expressamente as cláusulas do Estatuto Social e que se tenha obrigado
ao pagamento das taxas mensais destinadas ao pagamento das despesas com a manutenção do
loteamento após o pedido de desassociação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de débitos condominiais. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminar de cerceamento
de defesa afastada. REsp 1.280.871/SP que firmou entendimento de que "As
taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os
não associados ou que a elas não anuíram". Incomprovação de efetiva
prestação e fruição de serviços essenciais que poderia ocasionar valorização
do empreendimento e do imóvel do réu. Taxas que são devidas até a
desassociação de fato, a partir do momento em que a autora tomou ciência
da notificação pelo réu. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida.
Recursos
a
que
se
nega
provimento. (TJSP; Apelação
Cível
1004389-72.2019.8.26.0704; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro:
23/09/2020) - grifei
Cobrança - Taxa de associação de moradores de loteamento - Ação proposta
por associação Apelada com base em obrigação associativa e natureza
"propter rem" das taxas condominiais - Apelada não é condomínio - Taxas
não têm natureza "propter rem" - Apelantes associaram-se de fato por um
período - Taxas devidas até desassociação de fato (CC 422) - Valor
incorrido a partir daí indevido - Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001604-40.2019.8.26.0704 -Voto no 10417
11
(TJSP; Apelação Cível 1007102-61.2018.8.26.0152; Relator (a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019) - grifei
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento de metade (50%) das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte adversa que fixo, por equidade, em R$ 1.500,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para condenar o réu ao pagamento das taxas associativas
incorridas entre a aquisição do lote em 24/10/2017 e a desassociação em 04/12/2017,
corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidas de juros de 1% ao mês
desde os vencimentos.
ANA MARIA BALDY
Relatora